Tribunal: TJDFT
Processo: 0000986-12.2015.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece guarida o pleito absolutório quando a condenação está lastreada em provas sólidas, como o depoimento coerente e verossímil da vítima e de testemunha, bem como o laudo de exame de corpo de delito.
2. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram em contexto no qual o réu buscou ofender a sua integridade física, e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
3. Constatado que o acusado era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos ou de se determinar de acordo com esse entendimento, a absolvição imprópria é medida que se impõe (art. 386, VI, do CPP c/c art. 26 do CP).
4. Na aplicação da medida de segurança, o juiz vincula-se à periculosidade do agente, sendo-lhe cabível a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o crime ser punível com reclusão ou detenção. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.